Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708213-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY NEVES DE ASSIS ARAGAO AGRAVADO: SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S A, URSO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MAURICIO FRANCELINO ARAGAO, HENRIQUE ASSIS FRANCELINO ARAGAO, WILLIAM ROBSON DEL AGUILA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUELY NEVES DE ASSIS ARAGÃO, na qualidade de terceira interessada, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0031801-03/2016, não conhecendo da impugnação à arrematação apresentada pela ora Recorrente, “uma vez que, na forma do §1o do artigo 903 do CPC, a invalidação da arrematação, em razão de vício, deve ser requerida pela parte executada e não por seu cônjuge; se o caso, esse deve se opor da forma prevista na legislação” (p. 3 do ID15503216 e p. 1 do ID15503217). A Agravante afirma ser coproprietária de um imóvel que foi levado à leilão sem sua necessária intimação, conforme exige o art. 889, II, CPC. Neste contexto, defende a nulidade absoluta da arrematação. Alega, ainda, outras irregularidades existentes no procedimento do ato expropriatório. Com isto, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e demais atos executórios relativos ao bem em questão (ID15502457) É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, tenho que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo postulado, por vislumbrar prejuízos no prosseguimento dos atos executórios relativos ao bem em questão. Pelo exposto, concedo o efeito suspensivo até final julgamento do recurso. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, caso queiram, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator